Tribunal: TJMT
Processo: 1033782-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033782-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), MARIA CELIA DE MOURA SILVEIRA - CPF: 627.746.111-72 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR -
RESCISÃO UNILATERAL
– INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60
DIAS
–
NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO
–

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilícita a rescisão unilateral quando comprovado a inadimplência do contratante por prazo
inferior
a 60 dias
(art. 13,
Parágrafo único,
II, da Lei 9.656/1998.

Inexiste dever de indenizar pordanomoralquando a negativa de tratamento estiver fundada no exercício legal do direito e a autora não fizer prova do abalo sofrido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar julgada procedente
para confirmar a tutela de urgência
que determinou o restabelecimento do plano contratado
, bem como para condenar a ré a pagar para autora R$ 5.000,00 de danos morais
, além do pagamento das custas e honorários de
R$ 2.000,00.

A apelante a
firma que estes autos se submetem à Lei n. 9.656/1998 e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a apelada deixou de realizar o pagamento das mensalidades por mais de sessenta dias
, e por isso houve a suspensão do plano.

Sustenta que
no dia 05-09-2029, a apelante encaminhou notificação à apelada informando que a mensalidade do mês de julho contava com 47 dias de atraso, e a do mês de agosto com 16 dias, somando 63 dias de atraso
, e que se não houvesse regularização das pendências
no prazo de 5 dias, o plano seria cancelado.

Alega que

no dia 12
-
09
-
2023 antes do contrato ser enviado para cancelamento, a Apelante entrou novamente em contato com a Apelada através de mensagem pelo aplicativo WhatsApp, recebendo resposta de que o débito havia sido quitado, encaminhando um comprovante que posteriormente foi apagado da conversa, sem o plano ter tempo hábil de verificar.

Argumenta que a mensalidade de julho
foi paga no dia 11
-
09
-
2024, contudo, a mensalidade do mês de agosto de
2023 só foi adimplida no dia 26
-09-2023
,
ou seja
culminando no atraso superior a 60 dias.

Diz que sua conduta foi legítima porque pautada no contrato firmado entre as partes, além de estar em consonância com e legislação vigente, logo, não há que se falar em indenização pelo abalo moral.
Subsi
diariamente, pede a redução dessa verba.

Contrarrazões no ID.
234276705
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada
, com 48 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde da requerida na
modalidade Plus Nac.- Individual/ Familiar
.

Ajuizou a aç
ão sob o fundamento de que no período de julho e agosto de 2023, atrasou o pagamento das mensalidade
s
e
recebeu notificação para regularização das pendências financeiras
, sob pena de rescisão do contrato.

Ocorre que, segundo a autora,
apesar de ter
pago
os valores das mensalidades, a requerida rescindiu o contrato
sob a justificativa de que teria passados mais de 60 dias de atraso das prestações.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

De acordo com a Lei de Planos de Saúde (9.656/98) as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento.

Nesta última hipótese, a Lei estabelece que o plano individual pode ser cancelado por uma só das partes quando o pagamento estiver atrasado há 60 (sessenta) dias consecutivos dentro de um período de 12 meses.

Contudo, a operadora tem a obrigação de encaminhar notificação prévia no quinquagésimo dia informando o consumidor sobre o valor em atraso, tendo ele que regularizar essa situação em 10 dias.

E o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

No caso concreto,
a Unimed enviou
Comunicado de Inadimplência
constando a informação de que a
mensalidade
com vencimento em 20-07-
2023
estava com 41 dias de atraso; e a
mensalidade de vencimento de 20-08-2023
estava com 10 dias de atraso
(ID.
234276180
).

Em
11-09-2023, realizou o pagamento da mensalidade do mês de julho (ID.
234276658
)
, e em 26-09-2023 realizou o pagamento da mensalidade do mês de agosto (ID.
234276659
).

A Unimed, por sua vez, alega que
,
no dia 05-09-
2023, enviou notificação de cancelamento via e-mail para a beneficiária
, uma vez que a mensalidade de julho já estava
com
47 dias de atraso e a mensalidade de agosto com 16 dias
, totalizando 63 dias acumulados.

Contudo, não há como cumular os dois prazos
e os vencimentos da obrigação devem ser analisados de forma individualizada.

E nesse caso,
a mensalidade de vencimento mais antigo não havia ultrapassado o prazo de sessenta dias
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - POSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

II - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que
é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato
, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

(N.U 1010495-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Portanto,
é
i
lícita a rescisão
unilateral realizada por inadimplência em prazo inferior a sessenta dias.

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese
,
e
a autora
não
trouxe
aos autos
qualquer
comprovação de que a rescisão
tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, porém, necessária a notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento da prestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do
contrato.
A
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação contratual.-
(N.U 1020165-57.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso
apenas para afastar a condenação aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024